Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736410-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 167660551, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) movido contra MARIA REGINA FLORES DOS REIS e outra, que revogou a penhora de 15% dos proventos da primeira devedora, in verbis: “O ofício ID 166410593, encaminhado a este juízo pela Coordenação do Contencioso Jurídico da FUNCEF, informa a impossibilidade de cumprir a decisão que determinou a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria da executada, em razão de não haver margem consignável suficiente para tanto. A fim de comprovar referida informação, foram acostados documentos àquele expediente. Intimado para se manifestar sobre a situação em destaque, o exequente reiterou o pedido de cumprimento integral da referida decisão, mesmo diante da insuficiência de margem consignável, sob o argumento de que o crédito exequendo ostenta caráter alimentar. Esmiuçadas as circunstâncias acima, trazendo inclusive fatos novos acerca da impossibilidade de se instrumentalizar a constrição antes determinada, é o caso de revogação da decisão ID 154951329. Com efeito, as contribuições contidas em plano de previdência caracterizam reserva futura de aposentadoria do participante, revestindo-se de natureza remuneratória e consequente caráter alimentar, sendo, de regra, impenhorável. Conquanto seja admitida a mitigação da impenhorabilidade de tais verbas, assim como entendido anteriormente, verificando-se, concretamente, a existência de diversos empréstimos que atingem a margem máxima consignável, a constrição pretendida não pode subsistir. A penhora, nessas circunstâncias, afetaria o resguardo do mínimo essencial à subsistência da executada, ferindo-se, assim, o postulado da dignidade humana. Desse modo, revogo a decisão ID 154951329 e, por consequência, desconstituo a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria da executada. Oficie-se à FUNCEF, para adoção das providências cabíveis. Diga o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias.” (id. 167660551, autos originários; grifo nosso) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A penhora de percentual do salário da agravada-executada já havia sido reexaminada pelo Tribunal, uma vez que esta eg. Sexta Turma Cível, no acórdão no 1730451, desta Relatoria, manteve a decisão que havia deferido a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria por ela auferida perante a Funcef, abatidos os descontos legais, até a satisfação integral da dívida. Ademais, embora a Funcef informe que “a margem salarial da participante se encontra comprometida para ser realizado o bloqueio” (id. 166410593, autos originários), não está configurada, em princípio, a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, o que teria motivado a revogação da decisão anterior, uma vez que, do rendimento bruto da agravada-executada, de R$ 13.590,32, ainda lhe sobra a importância líquida de R$ 4.927,34, após os descontos compulsórios e abatidas as dívidas contraídas por liberalidade da devedora (id. 166411095, autos originários). Em conclusão, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante a determinação de desconstituição da penhora pela r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora